Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTANEA E DE MENORIDADE RELATIVA. MÍNIMO LEGAL. OBSERVANCIA A SUMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO. TERCEIRA ETAPA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, associado a confissão espontânea do réu, confirmam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser mantida a procedência da ação penal contra o réu.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista o teor da Súmula no231do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes recentes do STJ e deste egrégio TJDFT.
3. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343, é objetiva, ou seja, basta que os fatos tenham ocorrido nas dependências ou imediações dos locais previstos na norma, dentre eles os estabelecimentos de ensino ou hospitalares, como no caso dos autos.
4. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.